Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004933-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCIS NEFFE QUEIROZ ARANTES - CPF: 015.013.111-90 (ADVOGADO), KLEBER CANDIDO LEAL - CPF: 077.306.436-26 (AGRAVANTE), PABLO HENRIQUE DOS REIS - CPF: 046.970.701-19 (AGRAVADO), ARLETE MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 580.669.341-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARLETE MARIANO DE OLIVEIRA - CPF: 580.669.341-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI No 1004933-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

KLEBER CANDIDO LEAL

AGRAVADOS:

ARLETE MARIANO DE OLIVEIRA e PABLO HENRIQUE DOS REIS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS C/C CAUTELAR COM BLOQUEIO DE CONTA

– COBRANÇA DE CHEQUE DADO COMO PAGAMENTO PELA VENDA DE CABEÇAS DE GADO – CHEQUE DEVOLVIDO – REQUERIDOS NÃO LOCALIZADOS – ZONA RURAL – CITAÇÃO FRUSTRADA – ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O arresto no rosto dos autos visa assegurar ao credor, após a sua respectiva conversão em penhora, com a citação do devedor em execução de título extrajudicial, a possibilidade de levantar em seu favor eventuais quantias de titularidade do devedor nos autos onde foram arrestados/penhorados.

In casu
, afigura-se viável o arresto, no rosto dos autos, mormente que a parte credora tenta, sem êxito, a citação dos requeridos, ora agravados.

A medida cautelar do arresto não importa prejuízo ao devedor, porquanto visa somente garantir a solvência de dívida devidamente instruída por título executivo extrajudicial. Procedida a citação do devedor, quando então a medida será convertida em penhora (art. 830, § 3o do CPC/2015), ao devedor será facultado proceder sua impugnação ou requerer a substituição, nos termos da legislação de regência.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KLEBER CANDIDO LEAL,
nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Morais c/c Cautelar com Bloqueio de Conta n. 1003191-10.2024.8.11.0003
ajuizada em face de
ARLETE MARIANO DE OLIVEIRA e PABLO HENRIQUE DOS REIS
, contra a decisão que indeferiu o pedido tutela, consistente no bloqueio de valores em outros autos em desfavor dos requeridos, a fim de se garantir o pagamento ao final do processo.

Em síntese, sustenta o agravante tratar-se de
ação de cobrança c/c danos morais c/c cautelar com bloqueio de valores recebíveis em processo judicial
, em face dos agravados, após diversas tentativas de receber o pagamento de forma amigável, conforme conversas via
Whatsapp
, restando demonstrado forte indícios de que esse pagamento não será realizado e que os requeridos estão se esquivando de suas obrigações (
periculum in mora
).

Destaca que a dívida se encontra vencida desde o dia 06 de dezembro de 2023 e, como dito, os requeridos vêm se esquivando constantemente do pagamento, mostrando-se, dessa forma, a necessidade de que haja o bloqueio desse valor, pois diante dessa situação, o agravante corre iminente risco de ver o seu direito perecer.

Afirma ser inquestionável que o bloqueio de bens e valores, por meio do arresto, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão, mas em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido.

Assim, requer liminarmente a tutela de urgência postulada, a fim de determinar o bloqueio do valor que a agravada irá receber no processo no 1000873- 93.2020.8.11.0003 (cerca de R$10.000,00), que caso não ocorra poderá sofrer danos irreparáveis e/ou de difícil reparação.

A liminar postulada foi indeferida – ID. 205140696.

Sem contraminuta (ID. 212886183 e 212886189).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Cobrança c/c Danos Morais c/c Cautelar com Bloqueio de Conta
interposta pelo agravante, visando
o
deferimento do pedido cautelar/liminar para fins de determinar: o bloqueio do valor de R$ 10.000,00 ou de eventuais valores a serem recebidos no processo Número: 1000873-93.2020.8.11.0003 que está em fase de cumprimento de sentença, onde a agravada
ARLETE MARIANO DE OLIVEIRA
é exequente da Concessionária Energisa.

Aduz o autor, ora agravante, que firmou com o réu
PABLO HENRIQUE DOS REIS
um negócio jurídico, que consistia na venda de cabeças de gado; o pagamento foi ajustado valor de R$ 8.300,00 (Oito mil e trezentos reais), por meio do cheque n° 000036 emitido pela senhora
Arlete Mariano de Oliveira
, ora requerente - conforme doc1 em anexo (estorno – motivo 21 – “
Cheque sustado ou revogado”)
.

Afirma o autor/agravante que cumpriu sua obrigação, entregando as cabeças de gado, contudo, os requeridos/agravados até o presente momento não efetuaram o pagamento, motivando a presente ação.

Pois bem.

Nesta etapa recursal, perquire-se quanto à presença dos pressupostos para o deferimento do arresto no rosto dos autos do processo no 1000873- 93.2020.8.11.0003, que tem como credora a requerida/agravada
ARLETE MARIANO DE OLIVEIRA
, e que foi negado pelo ato judicial recorrido.

No caso em tela, verifica-se que a decisão indeferiu o pedido de arresto cautelar de valores no rosto dos autos n. 1000873- 93.2020.8.11.0003, em trâmite perante a 2a Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, ao argumento de estarem ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Aduz o agravante que já tentou de diversas formas amigáveis para receber o pagamento, sendo que as respostas da parte requerida eram sempre negativas e evasivas, gerando fortes de que esse pagamento não será realizado e que a requerida está se esquivando de suas obrigações.

Pois bem.

Da análise dos autos, vislumbra-se que, de fato, restaram infrutíferas todas as tentativas de citação dos requeridos, haja vista residirem em zona rural, com dificuldade de localização das propriedades.

Verifica-se também, que neste interim, da decisão agravada até a presente data, já foram realizadas pesquisas via Sisbajud e Infoseg.

Como cediço, o arresto no rosto dos autos visa assegurar ao credor, após a sua respectiva conversão em penhora, com a citação do devedor em execução de título extrajudicial, a possibilidade de levantar em seu favor eventuais quantias de titularidade do devedor nos autos onde foram arrestados/penhorados.

Importa destacar que o arresto também está elencado entre as tutelas de urgências de natureza cautelar (art. 301 do CPC/2015), porquanto caracteriza-se como medida que visa assegurar o resultado útil do processo.

Na lição de Humberto Theodoro Junior, o arresto
"Assegura a viabilidade da futura penhora (ou arrecadação, se se tratar de insolvência), na qual virá a converter-se ao tempo da efetiva execução. É figura cautelar típica, com as nítidas marcas da prevenção e da provisoriedade, posta a serviço da eliminação do perigo de dano jurídico capaz de pôr em risco a possibilidade de êxito da execução por quantia certa. Garante, enquanto não chega a oportunidade da penhora, a existência de bens do devedor sobre os quais haverá de incidir a provável execução por quantia certa."

(Curso de Direito Processual Civil, Forense, 2007, 41a ed., vol. II, p. 624).

O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis.

Reitere-se que a medida cautelar do arresto não importa prejuízo ao devedor, porquanto visa somente garantir a solvência de dívida devidamente instruída por título executivo extrajudicial.

Importa destacar que após a realização do arresto e procedida a citação do devedor, quando então a medida será convertida em penhora (art.830, § 3o do CPC/2015), ao devedor é facultado proceder sua impugnação ou requerer a substituição, nos termos da legislação de regência.

No caso concreto, tem-se por evidenciada a hipótese fática a que alude a regra processual em questão, visto que a parte credora tenta, sem êxito, a citação dos requeridos, ora agravados.

Dessa forma, tem-se plenamente possível o deferimento do pedido de arresto no rosto dos autos, mesmo antes da citação do devedor, porquanto frustrada a tentativa de localizá-lo e infrutífera a pesquisa Sisbajud.

Aliás, nesse sentido, trago alguns precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança c.c. obrigação e indenização por danos morais – Magistrado que deferiu o arresto cautelar de bens da agravante – Razoabilidade – Arresto que tem por objetivo evitar que ocorra situação que coloque em risco a prestação jurisdicional final, ou seja, visa garantir o direito ao resultado útil do processo principal – Evidência, no caso, de indícios de dilapidação patrimonial e de risco à satisfação do crédito alegado – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJ-SP - AI: 22913092120228260000 SP 2291309-21.2022.8.26.0000, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 09/03/2023, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar com determinação de arresto no rosto dos autos. Ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais e morais. Preliminar. Benefícios da justiça gratuita concedida apenas em relação ao recurso interposto, nos termos do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015, não se estendendo a nenhum outro ato processual. Mérito. Tutela de urgência. Pedido de arresto cautelar de valores. Cabimento, todavia, não na extensão e dimensão constante da decisão agravada. Arresto sobre valor pleiteado a título de dano moral, com conteúdo eventual, futuro e incerto, afastado. Decisão parcialmente reformada.
(TJ-SP - AI: 21681577220188260000 SP 2168157-72.2018.8.26.0000, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 24/08/2018, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE VALOR INSCRITO EM NOTA PROMISSÓRIA – PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS DE TITULARIDADE DOS DEVEDORES EXISTENTES EM PROCESSOS DISTINTOS – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – ARRESTO EVIDENCIADO COMO ÚNICA FORMA DE RESGUARDAR O DIREITO DO AGRAVANTE DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO PERSEGUIDO NA AÇÃO MONITÓRIA- INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 860 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR - AI: 00453863720208160000 Guarapuava 0045386-37.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 27/06/2022, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2022)

Assim, constata-se que o deferimento do arresto está em conformidade com os princípios da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional, porquanto não traz nenhum prejuízo processual para os devedores, sendo certo que estes poderão se utilizar de todos os meios processuais para afastar a constrição judicial, bem como para desconstituir o título.

Sendo assim, não verifico qualquer óbice ao provimento ao agravo de instrumento, mostrando-se devida a pronta autorização do arresto, com a sua eventual posterior conversão em penhora.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso, para autorizar a efetivação de arresto de possível crédito o qual possa a requerida/agravada ARLETE MARIANO DE OLIVEIRA vir a receber nos Autos n. 1000873- 93.2020.8.11.0003, em trâmite no
2a Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT
, até o limite da dívida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024